Tribunal: STF
Processo: RC 1270
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 43 PARA
O ART. 14, AMBOS DO DECRETO-LEI N. 898/69, E, CONSEQUENTE
CONDENAÇÃO. CERCEAMENTO DA DEFESA NÃO RECONHECIDO. MOTIVAÇÃO. PROVA
SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. E DE SER CONSIDERADA AQUELA QUE, EMBORA
COLHIDA NO I.P.M., HARMONIZA-SE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO, NÃO INFIRMADOS NA FASE JUDICIAL, ANTES NELA CONFIRMADOS
COM OS DEPOIMENTOS ENTÃO COLHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.